Tribunal: TCU
Processo: 040.276/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8539/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.276/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizete da Silva Santos (XXX.769.193-XX); Elton Gonçalves Silva (XXX.788.523-XX); Elton Rodrigues Chaves (XXX.302.883-XX); Emanuela Sousa Silva Gusmao (XXX.276.773-XX); Emanuele dos Santos Carvalho (XXX.498.234-XX); Emeline Noronha Vilar de Souza (XXX.192.054-XX); Engelberta Vieira de Sousa Oliveira (XXX.227.883-XX); Eric da Silva (XXX.924.653-XX); Erica Cinara Frazao Pessoa (XXX.304.253-XX); Erica Gedeane Santos Silva (XXX.202.973-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.